Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-87.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STOCK CAR PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.017.882/0001-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 000.984.071-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DOS APELANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. REGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos apelantes contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituiu o título executivo judicial e julgou improcedente a reconvenção, indeferindo a produção de prova pericial contábil e o pedido de gratuidade de justiça.

2. Requerimentos do recurso: (i) concessão da gratuidade de justiça, diante da incapacidade financeira dos apelantes para arcar com as despesas processuais; (ii) reconhecimento do cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida nos embargos à monitória, sob o argumento de que a verificação de anatocismo e de abusividade de encargos exige apuração técnica especializada; (iii) revisão das cláusulas contratuais por abusividade dos juros remuneratórios, com afronta ao art. 192 da Constituição Federal e à Lei de Usura; (iv) reconhecimento de anatocismo pela utilização da Tabela Price como sistema de amortização, com aplicação da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa física e à pessoa jurídica apelantes; (ii) analisar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (iii) aferir a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iv) verificar a alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa física faz jus à gratuidade de justiça quando a declaração de imposto de renda demonstra renda anual modesta, insuficiente para suportar os encargos de processo de elevado valor da causa, sem comprometimento do próprio sustento. A avaliação não pode fundar-se em critérios exclusivamente objetivos, cabendo ao julgador examinar concretamente a capacidade econômica da parte.

5. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, quando a escrituração contábil fiscal demonstra ausência de movimentação econômica no período considerado, evidenciando incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

6. O indeferimento motivado de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia tem natureza essencialmente jurídica e os documentos acostados aos autos, contrato e extratos do débito, são suficientes para o exame da legalidade das cláusulas impugnadas, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

7. O Tema 572 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de perícia em contratos do Sistema Financeiro da Habitação, não se aplica aos contratos bancários ordinários de crédito pré-aprovado, regidos pelas normas gerais do Sistema Financeiro Nacional e pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. É suficiente para configurar a pactuação expressa a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme a 541 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica, por si só, anatocismo vedado. Trata-se de método de amortização com prestações constantes e proporção variável entre juros e amortização ao longo do contrato. A existência de juros sobre juros não decorre da escolha do sistema de amortização, mas da taxa pactuada e da base de incidência adotada.

10. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento da abusividade exige demonstração cabal de que a taxa pactuada coloca o contratante em desvantagem exagerada em relação à média de mercado, conforme o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça. A mera impugnação genérica das condições contratuais não autoriza a revisão judicial das cláusulas de remuneração, na forma da Súmula 381 do mesmo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV, e art. 192; CPC, arts. 98, § 3º, 370, 371 e 85, § 11; Decreto n. 22.626/1933; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 381, Súmula 382, Súmula 481, Súmula 539, Súmula 541, Tema 27, Tema 246, Tema 572, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1020335-77.2024.8.11.0041, ApCiv 1012449-08.2024.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
e
CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória n. 1003113-87.2022.8.11.0002, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em desfavor dos apelantes, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial e a rejeição da reconvenção.

Na
origem
, a parte autora narrou que os requeridos, em 13/setembro/2019, contrataram eletronicamente empréstimo no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 4.515,95 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), com juros remuneratórios de 5,77% ao mês, com responsabilidade solidária entre a pessoa jurídica e seu sócio. Afirmou que foram pagas apenas 06 (seis) parcelas, com inadimplência desde 28/outubro/2020, e postulou a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 229.136,28 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) (id. 337807367).

As partes rés apresentaram
embargos à ação monitória com reconvenção
, pelos quais sustentaram a cobrança de valores excessivos, a incidência de mora apenas a partir da citação, o caráter revisável do contrato de adesão, a ocorrência de anatocismo pela Tabela Price/SAC, a abusividade da multa de 2% (dois por cento) e a mora do credor. Postularam a gratuidade da justiça, a improcedência da monitória, a procedência da reconvenção e a produção de prova pericial contábil (id. 337808357).

Na
impugnação
, a parte autora arguiu a inépcia da reconvenção, defendeu a legalidade da contratação com base na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e nas Súmulas 381 e 529 do Superior Tribunal de Justiça, refutou o pedido de repetição do indébito e impugnou a gratuidade da justiça (id. 337808363).

A
sentença
indeferiu o pedido de prova pericial por reputar a controvérsia matéria de direito, afastou a preliminar de inépcia da reconvenção e indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.

No mérito, julgou improcedente a reconvenção, ao consignar que as alegações de abusividade foram genéricas e que não houve demonstração de discrepância das taxas em relação à média de mercado. Reconheceu a legalidade da capitalização de juros e da Tabela Price. Julgou procedente a ação monitória, constituiu o título executivo judicial e condenou os réus ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, acrescidos de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela reconvenção rejeitada, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil (id. 337808369).

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustentam, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, sob o argumento de que a verificação de anatocismo e de abusividade de juros não constitui simples questão de direito. No mérito, aduzem que os encargos cobrados são abusivos e unilateralmente impostos, em ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal e à Lei de Usura.

Reiteram o pedido de gratuidade da justiça e requerem a anulação da sentença para que se determine a produção da prova pericial (id. 337808370).

Intimados os apelantes a comprovar a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da gratuidade (id. 339867382), em atendimento, os recorrentes juntaram declarações de imposto de renda de
Claudinaldo de Oliveira Andrade
referentes aos anos-calendário de 2023 e 2024, com rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, e escrituração contábil fiscal da empresa com valores zerados no mesmo período (id. 342816379).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna, preliminarmente, pela manutenção do indeferimento da gratuidade e pelo reconhecimento da deserção do recurso. No mérito, refuta o cerceamento de defesa e reitera a legalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, com fundamento nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Postula o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais (id. 337808372).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
STOCK CAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
e
CLAUDINALDO DE OLIVEIRA ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória n. 1003113-87.2022.8.11.0002, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou procedente o pedido monitório, constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 229.136,28 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) e julgou improcedente a reconvenção.

Em síntese, as matérias deduzidas pelos apelantes cingem-se à arguição de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, e à alegação de abusividade dos encargos contratuais, com afronta ao artigo 192 da Constituição Federal e à Lei de Usura.

As pretensões recursais, todavia, não comportam provimento.

Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre deliberar sobre o
pedido de gratuidade de justiça
renovado pelos apelantes nas razões do recurso, uma vez que o benefício foi indeferido na sentença por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Instados a demonstrar a insuficiência de recursos, os apelantes juntaram documentos que permitem, em relação a cada um deles, conclusão diversa da alcançada na origem.

No que diz respeito à pessoa física
Claudinaldo de Oliveira Andrade
, foram apresentadas declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2023 e 2024, nas quais constam rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente.

A declaração de imposto de renda constitui elemento probatório idôneo para aferição da situação econômica do declarante, e os valores informados revelam renda anual modesta, insuficiente para suportar os encargos de um processo de valor elevado, notadamente porque foi atribuída à causa o montante de R$ 229.136,28, sem comprometimento do próprio sustento.

Com efeito, a avaliação da gratuidade não pode fundar-se em critérios exclusivamente objetivos, de modo que cabe ao julgador examinar concretamente a capacidade econômica da parte de suportar os ônus processuais.

Diante desse quadro, defiro a gratuidade de justiça a
Claudinaldo de Oliveira Andrade
.

Quanto à pessoa jurídica
Stock Car Peças e Serviços Eireli ME
, a escrituração contábil fiscal juntada registra valores zerados no mesmo período, o que indica ausência de movimentação econômica e incapacidade financeira da empresa para arcar com as despesas processuais.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça assenta que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O requisito está satisfeito no caso concreto: a escrituração contábil evidencia empresa inativa no período considerado, incapaz de suportar os ônus de demanda de tal porte.

Defiro, portanto, a gratuidade de justiça também à pessoa jurídica
Stock Car Peças e Serviços Eireli ME
.

Com o deferimento do benefício a ambos os apelantes, afasta-se a questão da deserção aventada pela apelada nas contrarrazões, e o recurso encontra-se regularmente processado.

Passa-se à preliminar de
cerceamento de defesa
.

Os apelantes sustentam que o indeferimento da prova pericial contábil requerida nos embargos à monitória configura cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, e invocam o Tema 572 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para a necessidade de apuração técnica sobre a eventual capitalização de juros pela Tabela Price.

A preliminar não merece acolhimento.

O ordenamento processual civil atribui ao juiz a direção do processo e o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, admitindo o indeferimento das que se revelarem inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelecem os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. O destinatário das provas é o juiz, e não as partes, de modo que o indeferimento motivado de determinado meio probatório não implica, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No caso concreto, o debate travado nos embargos à monitória e na reconvenção tem natureza essencialmente jurídica: a controvérsia reside na legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, especialmente quanto à capitalização de juros e à validade da Tabela Price como sistema de amortização.

O contrato, com todas as suas cláusulas e condições, e os extratos demonstrativos do débito foram regularmente juntados aos autos, o que forneceu ao julgador substrato documental suficiente para o exame da legalidade das disposições impugnadas. Não há questão de fato pendente de esclarecimento que dependa de conhecimento técnico especializado: a análise das cláusulas contratuais é operação hermenêutica de natureza jurídica, a ser realizada pelo julgador com base nos documentos disponíveis.

O Tema 572 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelos apelantes, não ampara a pretensão recursal. Esse precedente foi fixado no contexto específico dos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, regidos pela Lei n. 4.380/1964 e pela Lei n. 11.977/2009, em que a questão da capitalização de juros pela Tabela Price guarda peculiaridades normativas próprias daquele sistema.

A controvérsia examinada pelo Tema 572 diz respeito a contratos submetidos a regramento especial do SFH, e não se estende aos contratos bancários ordinários de crédito pré-aprovado, como o que originou a presente demanda, regidos pelas normas gerais do Sistema Financeiro Nacional e pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial contábil quando a matéria em discussão é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide (ApCiv 1020335-77.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Sebastiao De Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Ante o exposto,
rejeito o pleito preliminar
.

No
mérito
, os apelantes sustentam que os juros estipulados no contrato são abusivos e que a utilização da Tabela Price implica anatocismo vedado pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Sem razão, contudo.

O ordenamento jurídico brasileiro, após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, passou a admitir expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça cristaliza esse entendimento ao dispor que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, condicionada à pactuação expressa.

Complementarmente, a Súmula 541 do mesmo Tribunal estabelece que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que revela a transparência da capitalização mensal quando ambas as taxas constam do instrumento contratual.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado entre as partes em 13/setembro/2019, portanto após a vigência da MP n. 2.170-36/2001, registra a taxa de juros de 5,77% ao mês, e a taxa anual expressamente consignada no instrumento é superior ao duodécuplo desse percentual mensal.

Presentes, assim, os dois requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: contrato celebrado com instituição do SFN após 31 de março de 2000 e pactuação expressa, revelada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A capitalização mensal de juros é, portanto, lícita no caso concreto, nos termos do Tema 246 do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente afirma ser a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização.

No que se refere especificamente à Tabela Price, o argumento de que esse sistema de amortização caracteriza anatocismo vedado não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. A utilização da Tabela Price não implica, por si mesma, capitalização indevida de juros: trata-se de método de amortização em que as prestações são constantes, com variação da proporção entre juros e amortização ao longo do contrato.

A existência ou não de juros sobre juros não decorre da escolha do sistema de amortização, mas da taxa de juros contratualmente estabelecida e da forma de cálculo da base de incidência. Como a capitalização encontra-se expressamente autorizada pela MP n. 2.170-36/2001 e regularmente pactuada no instrumento contratual, a adoção da Tabela Price constitui exercício lícito da autonomia das partes no âmbito de relação bancária, sem configurar o anatocismo vedado.

A respeito da matéria, confira-se no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

5. No caso em análise, a capitalização de juros foi expressamente prevista na cláusula "ENCARGOS" do contrato firmado em 02/12/2020, sendo a taxa de juros anual (11,21%) superior ao duodécuplo da mensal (0,89%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização.

6. A aplicação da Tabela Price como sistema de amortização é legal e sua utilização, por si só, não constitui capitalização de juros nem caracteriza prática de anatocismo, sendo irrelevante o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central
” (ApCiv 1012449-08.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

No que se refere à alegada abusividade dos juros remuneratórios, os apelantes sustentam que a taxa de 5,77% ao mês é excessiva, com ofensa ao art. 192 da Constituição Federal e à Lei de Usura.

A alegação não pode ser acolhida por mais de uma razão.

O art. 192 da Constituição Federal, em sua redação original, que limitava os juros reais a 12% ao ano, foi revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003 e substituído por norma que delega à lei complementar a disciplina do sistema financeiro, sem qualquer limitação constitucional expressa de taxas de juros. O Decreto n. 22.626/1933, por sua vez, é inaplicável às operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as quais se sujeitam à regulação do Banco Central do Brasil.

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao estabelecer que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Para que se reconheça a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, o Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada ante as peculiaridades do caso concreto, o que ordinariamente pressupõe a comprovação de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado praticada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

O ônus de demonstrar essa discrepância incumbe aos devedores, que se limitaram a afirmações genéricas de abusividade, sem apresentar qualquer elemento concreto, seja taxa de referência, pesquisa de mercado ou comparativo de operações similares, que permitisse ao juízo aferir eventual desequilíbrio contratual.

A mera impugnação genérica das condições contratuais não autoriza a revisão judicial das cláusulas de remuneração, na linha do que dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários. Ausente a demonstração cabal de abusividade, a sentença que manteve o contrato nos seus termos originais deve ser preservada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Stock Car Peças e Serviços Eireli ME
e
Claudinaldo de Oliveira Andrade
, apenas para conceder-lhes os benefícios da Justiça Gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença por conta do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026